Tribunal: TJSP
Processo: 2181293-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Benefício anteriormente concedido à agravante, quando do julgamento de outro agravo de instrumento, que deve persistir, salvo se revogado expressamente - Preliminar rejeitada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que julgou improcedente a impugnação à penhora - Admissibilidade - Embargos à execução rejeitados, inclusive com trânsito em julgado - Insubsistente

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Benefício anteriormente concedido à agravante, quando do julgamento de outro agravo de instrumento, que deve persistir, salvo se revogado expressamente - Preliminar rejeitada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que julgou improcedente a impugnação à penhora - Admissibilidade - Embargos à execução rejeitados, inclusive com trânsito em julgado - Insubsistente pretendida suspensão do processo executório, o qual se desenvolve em proveito e no interesse da credora - Alegações genéricas e despidas de qualquer prova a respeito de nulidade e inexigibilidade dos títulos executivos - Quanto à suposta impenhorabilidade do veículo, afora haver notícia de que ainda não houve a efetiva constrição judicial do bem, tem-se que a agravante não demonstrou tratar-se de bem indispensável e imprescindível para continuidade de sua atividade empresarial - Decisão mantida, que está de acordo com os princípios da celeridade e economia processual - Recurso desprovido.